Tribunal: TJSP
Processo: 1019468-48.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Ação de busca e apreensão – Dec. Lei 911/69 - Sentença acolhendo a pretensão, ante a mora caracterizada.

Apelação - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova pericial inútil e desnecessária ao equacionamento da lide - Impugnação dos parâmetros objetivos utilizados para o estabelecimento das condições contratadas e não dos valores obtidos, concretamente, com a

Ementa:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Ação de busca e apreensão – Dec. Lei 911/69 - Sentença acolhendo a pretensão, ante a mora caracterizada.

Apelação - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova pericial inútil e desnecessária ao equacionamento da lide - Impugnação dos parâmetros objetivos utilizados para o estabelecimento das condições contratadas e não dos valores obtidos, concretamente, com a incidência deles.

Juros contratados e capitalização - Encargos remuneratórios expressamente aceitos e especificados no contrato – Incidência das súmulas 382 e 596 do STJ.

Súmula – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000983106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019468-48.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARGARETE ROSA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1019468-48.2019.8.26.0007 -Voto no 15.110
2
VOTO No 15.110 – DIGITAL
Apelação no 1019468-48.2019.8.26.0007
Comarca de São Paulo 5a Vara Cível do Foro de Itaquera
Apelante: Margarete Rosa da Silva
Apelada: BV Financeira S/A. Crédito Financiamento e
Investimento
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão
Dec. Lei 911/69 - Sentença acolhendo a pretensão, ante a
mora caracterizada.
Apelação - Cerceamento de defesa Inocorrência Prova
pericial inútil e desnecessária ao equacionamento da lide -
Impugnação dos parâmetros objetivos utilizados para o
estabelecimento das condições contratadas e não dos valores
obtidos, concretamente, com a incidência deles.
Juros contratados e capitalização - Encargos remuneratórios
expressamente aceitos e especificados no contrato

Incidência das súmulas 382 e 596 do STJ.
Súmula Recurso improvido.
Trata-se de apelação tirada contra a r.
sentença de fls. 131/149, que acolheu ação de busca e
apreensão, para declarar a rescisão do contrato firmado entre as
partes, tornando definitiva a propriedade e posse exclusiva do
autor em veículo automotor, condenando a ré nas despesas
processuais e verba honorária advocatícia fixada em 10% do
valor da causa.
Apela a ré, com os seguintes fundamentos,
para anulação ou reforma da sentença: (a) cerceamento de
defesa, à falta de produção de prova pericial contábil; (b) abuso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1019468-48.2019.8.26.0007 -Voto no 15.110
3
na taxa de juros capitalizada, implicando em cobrança acima da
contratação.
Recurso tempestivo, isento de recolhimento de
preparo e contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da
sentença.
O recurso não comporta acolhimento.
A autora ingressou com ação de busca e
apreensão por estar a ré descumprindo contrato de mútuo, com a
garantia de alienação fiduciária, celebrado em 7.12.2015, em que
se obrigou ao pagamento de 30 parcelas mensais (fls. 26/30),
estando inadimplente desde a 8a parcela, com vencimento em
7.3.2019.
E o fato de assim haver incorrido, tendo sido
notificado em 22.8.2019 (fls. 32/33), justifica a iniciativa da autora
em ingressar com a ação de procedimento especial, para ter por
resolvido de pleno direito o contrato.
A sentença baixada acolheu a sua pretensão e,
agora, é ferida por recurso de apelação.
No entanto, neste procedimento, o qual não
tem por objeto a cobrança de valores, mas sim, simplesmente, a
tutela
possessória,
descaberia
discussão
a
respeito
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1019468-48.2019.8.26.0007 -Voto no 15.110
4
estipulações contratuais. Contudo, de qualquer sorte, não se
vislumbra, em substância, abuso de direito no contrato firmado,
que justificasse a sua invalidação ou a descaracterização da
mora.
Observe-se, que se facultou à parte a purga da
mora, sem sucesso.
CERCEAMENTO DE DEFESA
Não se sustenta, como se vê, a invocação de
cerceamento de defesa, tendo a r. sentença respondido com
superioridade todos os tópicos defensivos, não se demonstrando
excesso em relação ao que fora contratado, razão pela qual não
havia mesmo necessidade alguma de produção de prova pericial
contábil.
Mas, de qualquer sorte, as impugnações a
itens da contratação eram todas elas objetivas e específicas,
constituindo mesmo matéria de direito que não demandava
produção de provas.
Com efeito, a insurgência da apelante não se
dá sobre números, mas pelos critérios para a sua definição
existentes no contrato firmado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1019468-48.2019.8.26.0007 -Voto no 15.110
5
Ademais, já se definiu no STJ que “a
abusividade
de
encargos
acessórios
do
contrato
não
descaracteriza a mora” (REsp 1.639.320/SP).
A capitalização foi contratada, basta a leitura
do contrato e nenhuma evidência há de que haveria excesso em
relação ao que fora ajustado. A fls. 26 se vê: “taxa de juros ao
mês prefixados e capitalizados.”
Totalmente desnecessária a prova pericial,
ante esta evidência de que o contrato era claro quanto às
estipulações agora impugnadas.
De acordo com a jurisprudência majoritária,
retratada no enunciado da Súmula no 596 do Supremo Tribunal
Federal, não se aplicam as disposições do Dec. 22.626/33 às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o
sistema financeiro nacional.
De outra parte, “a estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade” (Súmula no 382 do Superior Tribunal de Justiça).
Trata-se de mera especulação alegar que
haveria limite estabelecido pelo Banco Central de Brasil sobre a
referida taxa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1019468-48.2019.8.26.0007 -Voto no 15.110
6
Por estas razões, meu voto nega provimento
ao recurso e eleva a verba de honorários de advogado para 12%
do valor da causa, ressalvado o benefício da gratuidade.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)